Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FATURA. DÉBITO EM CONTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 56627246/56627248), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$915,77.

3. A autora/recorrente alega que pagou antecipadamente o valor integral da fatura e, em razão de falha no sistema bancário, o pagamento não foi computado e o valor foi debitado em sua conta corrente. Sustenta que esteve diversas vezes na agência bancária para comprovar o pagamento e que o desconto indevido causou desequilíbrio financeiro. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. Segundo as provas produzidas, em 03/10/2023 a autora pagou antecipadamente o valor integral da fatura com vencimento em 11/10/2023 (ID 56627215 - Pág. 1/2). O pagamento não foi reconhecido e em 01/11/2023 a quantia de R$915,77 foi debitada indevidamente na conta corrente da autora (ID 56627217). Os protocolos de atendimento indicam que a autora compareceu diversas vezes à agência bancária para comprovar o pagamento (ID 56627218).

6. A instituição financeira reconheceu o pagamento da fatura de R$725,48 e estornou para a conta corrente da autora o valor de R$915,77 (ID 56627231 - Pág. 6), indevidamente debitado.

7. Nesse contexto, configurado o pagamento indevido e o engano injustificável, configura-se legítimo o direito da autora à dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme reconhecido na sentença.

8. Outrossim, a devolução em dobro tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, no caso, a autora não demonstrou que os desdobramentos decorrentes do pagamento indevido atingiram seus atributos pessoais, a justificar a complementação da indenização (Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023).

9. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado (R$10.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.